Tribunal: TJDFT
Processo: 0701633-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÕES E REMESSA OFICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETARIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.062 DO STF.
I – Reexame do acórdão no 1359246 em razão da tese firmada pelo eg. STF no julgamento com repercussão geral do ARE 1.216.078 (Tema 1.062), nos termos do art. 1.040, inc. II, do CPC.
II – Exercido o juízo de retratação para adequar o entendimento do acórdão ao precedente do eg. STF e determinar que os juros de mora e a correção monetária do débito tenham a SELIC como limite, inclusive em períodos anteriores a 14/2/2017 (AIL 2016.00.2.031555-3/TJDFT), para índices previstos na legislação distrital superiores aos adotados na legislação federal.
III – Remessa oficial provida.